Tribunal: TJMT
Processo: 0004290-45.2017.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-30
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004290-45.2017.8.11.0078
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEZAL - MT
APELADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Vistos etc.
A e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, em sessão passada, votou no sentido de não conhecer o presente Recurso de Apelação, ante à ausência de recolhimento de custas processuais.
Justificou o seu voto, pelo fato do juiz de primeiro grau ter indeferido o pedido de justiça gratuita.
Diante da justificativa apresentada pela e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, pedi o adiamento do julgamento para melhor analisar tal questão.
Em sede de preliminar recursal, o Apelante pleiteia o conhecimento do recurso, sem o recolhimento do preparo, haja vista ser a justiça gratuita o próprio mérito recursal.
A preliminar formulada pelo Apelante não deve acolhida, pois o mérito recursal não é a discussão acerca do benefício da justiça gratuita, mas sim a falta de intimação pessoal do Apelante para dar prosseguimento ao feito, antes do juiz extinguir o processo por abandono da causa.
A questão da gratuidade da justiça já restou superada, pois o juiz de primeiro grau indeferiu tal pleito, conforme se infere na decisão proferida no Id. 56569977.
Por outro lado, não é possível reconhecer, de plano, a deserção recursal, posto que antes de tal providência, deve o Relator intimar o patrono para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, a teor do que dispõe o art. 1.007, §4o, do CPC, que assim está redigido, in verbis:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Diante do acima exposto, converto o julgamento em diligência e determino:
I - A intimação do patrono do Apelante a recolher, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo recursal em dobro;
II – Após, com ou sem o recolhimento do preparo na forma dobrada, o que deverá ser certificado, concluso os autos.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora